Tribunal: CARF
Processo: 13858.000370/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.000370/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.258 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDISON LUIS FIGUEIREDO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda, devendo ser declarado como tributável na Declaração de
Ajuste Anual. Tendo sido eles auferidos pelo contribuinte e, estando
informados em Dirf, constante do sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil, deve ser mantida a infração correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de fls. 03/06, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$19.099,82, assim
discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
9.518,03
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
7.138,52
Juros de Mora (calculados até 29/08/2010)
2.443,27
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000370/2010-98
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000370/2010-98

Total do crédito tributário apurado
19.099,82
Conforme expresso nos item“descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação, à fl. 09, foi constatada infração por omissão de rendimentos de pessoa
jurídica decorrente de Ação da Justiça Federal, no valor de R$38.849,13, compensado
IRRF R$1.165,48, consoante informação em Dirf pela fonte pagadora Caixa Econômica
Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04).
Cientificado do lançamento o notificado apresentou a impugnação de folha 02, com
documentos, às fls. 07/15, argumentando que questiona apenas o valor R$32.722,25,
que se refere a rendimentos correspondentes a honorários advocatícios recebidos em
decorrência de atuação em ação judicial.
Informa que a notificação de lançamento está caracterizada por um equivoco, visto que
informou em DIRPF/2008, ano calendário 2007, no campo “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Física”, o valor dos rendimentos auferidos da fonte pagadora CEF,
no montante de R$32.722,25, conforme DIRF transmitida à RFB e o correspondente
imposto de renda recolhido através do carnê leão.
Ocorre que o fisco considerou as duas informações para elaborar a Notificação de
Lançamento, sendo que os dois documentos tratam da mesma receita.
Isto posto, pede-se, o recálculo da Notificação de lançamento, considerando nele apenas
o valor de R$6.126,88, que realmente por esquecimento não foi tributado através do
carnê-leão. Junta documentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/08/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 03/09/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os recolhimentos de IRRF/carnê-leão estão comprovados nos autos
b) os rendimentos tidos como omitidos pela fiscalização foram declarados como
rendimentos tributados recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular, onde consta como
rendimento recebido em maio de R$ 68.702,32 e em agosto de R$ 22.695,61, cujo o montante
anual foi de R$ 91.397,93, sendo que este valor já estaria englobando o valor recebido pela CEF
de R$ 38.849,13
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai parcialmente sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica decorrente de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 32.722,25, uma vez que
a decisão de piso considerou matéria não impugnada parcialmente a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação da Justiça federal no valor de R$
6.126,88.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, sem novos elementos de prova, nos termos do
art. 114, § 12, inciso I, do Anexo do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000370/2010-98

Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:

A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim, dela tomo
conhecimento.
Matéria não Impugnada.
No que se refere à infração por omissão de rendimentos de pessoa jurídica decorrente de
Ação da Justiça Federal, no valor de R$6.126,88, compensado R$183,81, não houve
impugnação por parte do contribuinte.
Esse fato, como conseqüência, dá nova feição à matéria, que passará a ser considerada
como não impugnada, conforme prescreve o art. 17, do Decreto 70.235/72 (redação
dada pela Lei 9.532/97).
Neste sentido, restando incontroversa a infrações, supracitada, a cobrança do crédito
decorrente, deve ser efetuado na forma do art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrente de Ação da
Justiça Federal.
Sobre a infração de omissão de rendimentos, diga-se que o art. 85 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999) determina
que a pessoa física deve declarar todos os seus rendimentos tributáveis, fazendo a
devida compensação do quantum de imposto retido correspondente a esses rendimentos
declarados.
A esse respeito, cumpre informar que o questionamento do impugnante baseia-se na
alegação de que já recolheu na sua DIRPF/2008, ano calendário 2007, por meio de
Carnê-leão o imposto de renda decorrente dos rendimentos auferidos da Caixa
Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04), no montante de R$32.722,25.
Para justificar sua irresignação junta o contribuinte, às fls. 08/15, Alvarás Judiciais e
comprovantes de pagamentos judiciais, além de resumo de cálculo da Ação, que
comprovam ser o rendimento tributável no montante de R$32.722,25, decorrente de
honorários advocatícios recebidos por ele de ação na Justiça Federal 3a Região, cuja
natureza do processo refere-se à aposentadoria por invalidez da requerente Conceição
aparecida Magalhães.
Da base do sistema informatizado da RFB, constata-se Dirf transmitida à pela Caixa
Econômica Federal, onde está informado rendimentos decorrentes da Ação no montante
de R$32.722,25 (maio/2007) e R$6.126,88 (janeiro/2007), pagos a Edison Luiz
Figueiredo.
Na DIRPF/2008, ano calendário 2007 do impugnante consta informação de rendimentos
recebidos de pessoa física, na competência maio/2007, o valor de R$68.702,32, com
dedução de Livro Caixa R$10.402,36 e recolhimento de Carnê Leão R$15.507,30, valor
este já deduzido do imposto devido calculado, cujo valor está corroborado com
informação da base informatizada da RFB.
No entanto, os documentos juntados aos autos não são suficientes para concluir se no
valor R$68.702,32 informado como rendimento auferido de pessoa física pelo
notificado em sua DIRPF/2008, de fato, incluí-se o citado rendimento, no montante de
R$32.722,25, decorrente de atuação em processo judicial e, por isso mesmo a infração
no valor respectivo deve ser mantida. Poderia, no caso, ter o contribuinte juntado o
Livro Caixa para verificação da correção do alegado.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar a impugnação improcedente e manter
o imposto suplementar conforme Notificação de Lançamento de fls. 03/06, lembrando
que a cobrança do imposto no valor de R$1.501,08 (um mil quinhentos e um reais e
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000370/2010-98

oito centavos), deverá ser efetuada na forma do art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72, por
se tratar de matéria não impugnada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 38
DF CARF MF
Original